Tribunal: TJDFT
Processo: 0701159-24.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFERTA DE ALIMENTOS. FILHO MENOR DE IDADE. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO. NECESSIDADE POSSIBILIDADE. PROVA. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DEVER DE SUSTENTO. AMBOS OS PAIS. OBSERVÂNCIA. PENSIONAMENTO ADEQUADO.
1. Deve o Magistrado proceder à interpretação lógico-sistemática da petição, de modo a extrair o que a parte efetivamente pretende obter com a demanda. Precedentes do c. STJ.
2. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do CC/02.
3. A necessidade da criança é presumida, de modo que se mostra desnecessária robusta dilação probatória sobre a questão, cabendo ao órgão julgador sopesar esse elemento, a fim de afastar abusividades.
4. Conquanto inexista prova dos reais rendimentos do Alimentante, o cotejo probatório, aliado ao dever de sustento que deve recair sobre ambos os genitores, revelam que os alimentos, fixados no importe de 70% (setenta por cento) do salário mínimo, afigura-se adequados e compatíveis com a capacidade econômica do devedor.
5. Apelação conhecida e não provida.